Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701691-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JESSICA DINIZ DOS SANTOS AGRAVADO: CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JESSICA DINIZ DOS SANTOS, autora/agravante, em face da decisão de ID 61559055, que julgou prejudicado o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e negou-lhe seguimento, nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em razão de decisão proferida nos autos de origem 0742865-79.2020.8.07.0016, 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 08/07/2024, foi prolatada sentença, declarando extinto o feito, com base nos artigos 485, III, e art. 924, IV do CPC, c/c art. 51, I, e seu § 1o, da Lei 9.099/95 (ID 203283948, dos autos principais). A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Em suas razões recursais (ID 62222988), o embargante narra que a decisão embargada julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela embargante porquanto, nos autos de origem 0742865-79.2020.8.07.0016, sobreveio sentença que declarou a extinção do feito. Afirma que que a citada sentença se encontra equivocada, tendo sido objeto de oposição de embargos de declaração pela parte exequente. Defende que a parte exequente não foi intimada para juntar a planilha atualizada do débito, nos termos da decisão anterior, de modo que não houve inércia por parte da embargante, razão pela qual a sentença está eivada de vício a ser sanado pelo juízo de primeira instância. Ao final, requer que seja sanado o vício de contradição apontado entre as decisões proferidas pelos doutos juízos, bem como sejam dados efeitos infringentes, com o prosseguimento e julgamento do recurso interposto pela embargante. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 62660328. É o relatório. DECIDO. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do CPC). Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados. Conforme apontado na decisão embargada, compulsando os autos, verificou-se em consulta aos autos principais que, em 08/07/2024, foi prolatada sentença, declarando extinto o feito, com base nos artigos 485, III, e art. 924, IV do CPC, c/c art. 51, I, e seu § 1o, da Lei 9.099/95 (ID 203283948, dos autos principais). Desse modo, considerando que a jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso, o reconhecimento da perda superveniente do objeto era medida a ser adotada, restando prejudicado o recurso pendente. Ressalto, por oportuno, que eventual irresignação quanto à sentença prolatada na origem deve ser apresentada pelo meio processual adequado. Assim, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito